Tribunal: TJES
Processo: 5001223-93.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Interesse Processual
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001223-93.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SÃO MATEUS e outros

APELADO: AGRIMET TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da Execução Fiscal proposta em face de
AGRIMET TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA
, julgou procedente a exceção de pré-executividade formulada pelo excipiente, ora apelado.

Irresignado, o Município Recorrente aduz, em síntese, que:
(i)
“o fato gerador do tributo representado na CDA do ID 2670112 não ocorreu em 05/12/2016 e tampouco é o funcionamento da executada, MAS SIM SERVIÇOS PRESTADOS DESDE 01/01/2014 , CONFORME ESTÁ EXPRESSO NO AUTO DE INFRAÇÃO DO ID 16875507, PRECISAMENTE NO CAMPO “CARACTERIZAÇÃO DA AUTUAÇÃO”;
(ii)
“a Nota Fiscal do ID 16875102, EMITIDA EM 05/12/2016, representativa de serviço prestado pela executada no valor de R$ 499.500,00, cujo ISS devido é de R$ 24.975,00, AO INVÉS DE CORROBORAR A ALEGADA PARALIZAÇÃO DE ATIVIDADE, BEM REVELA QUE, A DESPEITO DA BAIXA DO CNPJ EM 25/04/2016, A EXECUTADA CONTINUOU EM ATIVIDADE, POIS SENÃO NÃO EMITIRIA NOTA”;
(iii)
a executada teria infringido as normas do processo de liquidação, o que não a exime da sua responsabilidade, mas sim o redirecionamento da execução aos sócios, na condição de co-responsáveis, conforme consta na CDA.

Diante de tais argumentos, pugna pela nulidade da sentença, de modo a determinar o prosseguimento da execução na origem, com realização e penhora.

Contrarrazões apresentadas pela parte Apelada no ID nº 7309117, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
com vista ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da Execução Fiscal proposta em face de
AGRIMET TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA
, julgou procedente a exceção de pré-executividade formulada pelo excipiente, ora apelado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

A controvérsia devolvida na apelação cível diz respeito à inexigibilidade do título executivo fiscal.

Na origem, o Município Apelante ingressou com a execução fiscal aparelhada na CDA nº 0037758/2019, objetivando a satisfação do crédito tributário decorrente do Auto de Infração nº 00000004/2019, em razão de o contribuinte deixar de recolher o ISS.

Em petitório lançado no ID nº 16875069, a parte executada opôs exceção de pré-executividade, objetivando seja extinto o processo executivo, fundamentando, em epítome, que:
(1)
a executada foi baixada em 25/4/2016 e o fato gerador ocorreu em 5/12/2016, portanto, posterior à baixa da empresa;
(2)
não havendo o fato gerador, inexiste obrigação tributária;
(3)
a cobrança do tributo decorre da atividade empresarial, que no caso, já não era exercida desde 25/4/2016;
(4)
a citação é inválida, uma vez que a demanda foi proposta quando a empresa já havia sido extinta e que não sendo o título líquido, certo e exigível, a sua cobrança é indevida;
(5)
o Município de São Mateus não possui legitimidade para cobrar o tributo, já que os serviços eram prestados fora do seu limite territorial, mas sim no Município de Anchieta.

Em resposta à exceção de pré-executividade, o Município ora Apelante aduziu que “ a CDA tem presunção de legitimidade cujo ônus de desconstituição pertence ao executado” e que a exceção de pré-executividade é defesa excepcional e não possui o condão de substituir os embargos ou a impugnação, consistindo em instrumento para que o executado suscite questões de ordem pública. Outrossim, alegou que “a extinção da sociedade somente ocorre após o encerramento da liquidação, procedimento em que é realizado o ativo, pago o passivo e partilhado o remanescente entre os sócios ou acionistas) e a averbação da ata da assembleia dos sócios que aprova as contas prestadas pelo liquidante”.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença, conforme já delienado, acolhendo a exceção de pré-executividade e julgando extinta execução fiscal, nos seguintes termos:

A exceção de pré-executividade não constitui ação autônoma, nem incidente processual. É modalidade excepcional de defesa não prevista no ordenamento jurídico de forma específica, sendo admitida apenas com supedâneo em construções principiológicas e jurisprudenciais. Nesse contexto, transcrevo as lições de Leonardo Munareto Bajerski (
in
Execução Fiscal Aplicada: Análise pragmática do processo de execução fiscal. MELO FILHO. João Aurino de (coord.), ed. Juspodivm, 2015, p. 860/861):

Inicialmente, convencionou-se que as matérias objetos desta comunicação seriam apenas aquelas que poderiam ser
reconhecidas de ofício pelo magistrado
. O fundamento para tanto era justamento o fato de o magistrado ter esse poder-dever: o reconhecimento das matérias sem provocação das partes.

(...)

Contudo, o rol de hipóteses passíveis de apresentação pela via da exceção passou a crescer com o passar do tempo, englobando, inclusive, matérias sobre as quais o juiz não poderia manifestar-se de ofício.
Atualmente, pode-se inferir que qualquer matéria pode ser arguida em sede de exceção, desde que respeite um único limite: a existência de prova pré-constituída ou, em outras palavras, a vedação à dilação probatória.
- destacamos.

De tal sorte, é de tão restrita aplicação que deve se resumir a uma simples petição, convenientemente instruída, que permita ao juízo identificar
de plano
a existência do vício alegado. Vejamos a orientação dos e. TJES e do TJRS sobre o assunto:

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO - MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO POR MEIO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DESDE QUE FUNDADA EM PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA - HAVENDO NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA DEVE-SE REJEITAR A EXCEÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. -
Na via restrita da exceção de pré-executividade, cabe tão somente discussão de questões referentes aos pressupostos processuais, condições da ação e vícios objetivos dos títulos, tais como certeza, liquidez e exigibilidade, que sejam tão evidentes a ponto de poderem ser verificados de plano, sem a necessidade da ampla dilação probatória inerente ao processamento dos embargos.
2. - A alegação de prescrição do título executivo objeto da Ação de Execução Fiscal, não obstante constituir matéria cognoscível de ofício, deve ser comprovada, de plano, mediante prova documental e pré-constituída. 3 - In casu, a excipiente, ora agravante, limitou-se a alegar a ocorrência da prescrição, mas não trouxe aos autos qualquer documento probatório de suas alegações, sendo necessária a dilação probatória inerente ao processamento dos embargos à execução. 4. - Decisão mantida. Recurso desprovido. ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, em 17 de setembro de 2013 Presidente Relator (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11139002312, Relator : WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/09/2013, Data da Publicação no Diário: 24/09/2013) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CEDIÇO QUE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE SÓ SE MOSTRA POSSÍVEL QUANDO FLAGRANTE INEXISTÊNCIA OU NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO, BEM ASSIM NAS HIPÓTESES REFERENTES À AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E/OU CONDIÇÕES DA AÇÃO.
CASO EM QUE NÃO TIPIFICADA QUAISQUER DAS HIPÓTESES, CONSIDERANDO QUE CONSTITUÍDO O TÍTULO JUDICIAL ATRAVÉS DE SENTENÇA QUE FORMOU COISA JULGADA MATERIAL EM DETRIMENTO DOS ORA AGRAVANTES, SENDO OUTRO O REMÉDIO JURÍDICO QUE VISAR À SUA DESCONSTITUIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70057991903, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Harzheim Macedo, Julgado em 20/03/2014) (TJ-RS - AI: 70057991903 RS , Relator: Elaine Harzheim Macedo, Data de Julgamento: 20/03/2014, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/03/2014) (grifei).

No caso em tela, a controvérsia cinge-se em aferir a legalidade da cobrança do crédito consubstanciado na CDA nº 0037758/2019, o qual decorre da cobrança de taxa de fiscalização, localização e funcionamento, uma vez que, quando da ocorrência dos fatos geradores do tributo, a empresa recorrida se encontrava inativa.

À evidência, a ocorrência dos fatos geradores da taxa em questão está atrelada à atividade pública, e independe de qualquer fato do contribuinte, nos termos do inc. II do art. 145 da CF c/c art. 77 do CTN.

Nesse sentido, confira-se a doutrina de Eduardo Sabbag:

Observa-se, portanto, que o fato gerador da taxa é (1) o exercício regular do poder de polícia ou (2) a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. [...] Nesse passo, os dois fatos imponíveis da taxa restringem-se à ação do Estado, e não à do particular, o que, diferindo do imposto, transforma a taxa em exação bilateral, contraprestacional ou sinalagmática.

Desse modo, quando a pessoa jurídica deixa de exercer suas atividades empresariais, não persistem os fatos geradores dos tributos que tenham como objeto uma prestação estatal decorrente de atividade econômica, tal como ocorre com a taxa de fiscalização, localização e funcionamento, ora executada.

No caso, restou comprovado que o encerramento da empresa apelada se deu no ano de 2016, conforme informação constante do sistema (id. 16875095). Ademais, a baixa da presença pode ter sido fundamental para que deixasse de recolher os tributos, uma vez que a atividade empresarial já não era mais desenvolvida.

Nesse contexto, não havendo mais atividade de comércio que necessite de licença para funcionamento, não se pode considerar como ocorrido o fato gerador da taxa de fiscalização, localização e funcionamento.

Especificamente no que tange à alegação da exequente no sentido de que a extinção da sociedade ocorre após o encerramento da liquidação, na certidão juntada pela executada verifica-se que o motivo da baixa foi “EXTINCAO P/ ENC LIQ VOLUNTARIA”.

Ademais, ainda que comprovada a existência de tal obrigação, resta evidente seu caráter acessório, o qual acarreta a aplicação de penalidade e não a incidência do tributo em questão.

Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. FATO GERADOR OCORRIDO APÓS O ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL.
AUSÊNCIA DE BAIXA NO CADASTRO MUNICIPAL.
INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS ALUSIVOS À MARÇO DE 2004. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL ESTABELECIDO NO ARTIGO 174, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Não há falar-se em obrigação tributária concernente à Taxa de Localização, Instalação e Funcionamento, quando comprovada que as atividades da empresa já haviam sido encerradas em momento anterior ao fato gerador do tributo, ainda que não cumprida a obrigação acessória concernente à baixa no Cadastro Imobiliário Municipal.
II. No caso dos autos, os créditos postulados na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL alusivos ao inadimplemento da Taxa de Localização, Instalação e Funcionamento, dizem respeito aos exercícios de 2004 a 2006, sendo que a empresa já havia encerrado suas atividades desde o ano de 1996. [...]
IV. No caso sub examem, revela-se perfeitamente coerente a condenação nas verbas sucumbenciais, eis que foi o próprio Recorrido quem deu causa ao ajuizamento da Execução Fiscal, porquanto promoveu a atividade administrativa de lançamento em desacordo com as normas de regência, tendo em vista que, com o encerramento das atividades da empresa Executada, ausente o fato gerador do tributo cobrado.
V. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 11100023552, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2013, Data da Publicação no Diário: 27/11/2013) – destacamos.

ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PELA EMPRESA CONTRIBUINTE. ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL.
MEDIDA LÍCITA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. OBSERVÂNCIA PELA ADMINISTRAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REMESSA E RECURSO CONHECIDOS. PROVIMENTO PARA REFORMAR SENTENÇA DENEGANDO A SEGURANÇA. 1. A não-atualização de cadastro junto ao Fisco tem como conseqüência direta o descumprimento de obrigação acessória.
O Fato Gerador de Obrigação Acessória é qualquer situação que na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou abstenção de ato que não configure obrigação principal.
(artigo 115 do CTN). [...] (TJES, Classe: Remessa Ex-officio, 24050141894, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto Designado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/09/2011, Data da Publicação no Diário: 04/10/2011) – destacamos.

Outro não é o entendimento dos Tribunais de Justiça pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXAS RELATIVAS À EXPEDIÇÃO E RENOVAÇÃO DOS ALVARÁS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO REGULAR DE ESTABELECIMENTO. DEVER DE INFORMAR O FISCO SOBRE O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA QUE ACARRETA APLICAÇÃO DE PENALIDADE E NÃO A INCIDÊNCIA DO TRIBUTO EM QUESTÃO.
SENTENÇA QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DECLAROU INEXIGÍVEIS OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EXECUTADOS, CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SC, Relator: Gaspar Rubick, Data de Julgamento: 29/07/2013, Primeira Câmara de Direito Público Julgado) – destacamos.

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LOCALIZAÇÃO OU FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO REGULAR DE ESTABELECIMENTO DE QUALQUER NATUREZA - TTL. ALVARÁ TTL - TAXA DE LOCALIZAÇÃO. LICENÇA E ALVARÁ VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. REDIRECIONAMENTO CONTRA O SÓCIO.
CABIMENTO. SÚMULA 435 DO STJ. [...] TAXA. BAIXA DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR.
Comprovada a baixa da empresa em data anterior aos exercícios em execução, é indevida a cobrança de Taxa, diante da ausência de fato gerador. Ilegitimidade da cobrança parcialmente reconhecida.
Precedentes do TJRGS e STJ. Apelações providas em parte liminarmente. (Apelação Cível Nº 70061319901, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 09/10/2014).

Sob esse prisma, reponta afastada a presunção de veracidade da CDA nº 0037758/2019, na medida em que evidenciado que os fatos geradores ensejadores das taxas de fiscalização, localização e funcionamento não ocorreram.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, conheço da exceção apresentada ao id. 16875069,
JULGO PROCEDENTE a Exceção de pré-executividade formulada pela excipiente.

EXTINGO
o processo de execução fiscal, na forma do art. 487, I do NCPC.

CONDENO
o Município de São Mateus ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do arts. 85, § 3°, I.

CONDENO
, ainda, o Município ao pagamento de custas judiciais, conforme artigo 20 da Lei 9.974/13, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição de seu nome em dívida ativa. Não havendo o pagamento, OFICIE-SE à SEFAZ/ES, mediante as cautelas de estilo (art. 117 do CN da CGJ/ES).

Irresignado, o Município Recorrente aduz, em síntese, que:
(i)
o fato gerador do tributo representado na CDA do ID 2670112 não ocorreu em 05/12/2016 e tampouco é o funcionamento da executada, MAS SIM SERVIÇOS PRESTADOS DESDE 01/01/2014 , CONFORME ESTÁ EXPRESSO NO AUTO DE INFRAÇÃO DO ID 16875507, PRECISAMENTE NO CAMPO “CARACTERIZAÇÃO DA AUTUAÇÃO”;
(ii)
“a Nota Fiscal do ID 16875102, EMITIDA EM 05/12/2016, representativa de serviço prestado pela executada no valor de R$ 499.500,00, cujo ISS devido é de R$ 24.975,00, AO INVÉS DE CORROBORAR A ALEGADA PARALIZAÇÃO DE ATIVIDADE, BEM REVELA QUE, A DESPEITO DA BAIXA DO CNPJ EM 25/04/2016, A EXECUTADA CONTINUOU EM ATIVIDADE, POIS SENÃO NÃO EMITIRIA NOTA”;
(iii)
a executada teria infringido as normas do processo de liquidação, o que não a exime da sua responsabilidade, mas sim o redirecionamento da execução aos sócios, na condição de co-responsáveis, conforme consta na CDA.

Diante de tais argumentos, pugna pela nulidade da sentença, de modo a determinar o prosseguimento da execução na origem, com realização e penhora.

Contrarrazões apresentadas pela parte Apelada no ID nº 7309117, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De plano, registra-se que a baixa da pessoa jurídica não obsta que sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades nos termos do artigo 9º, § 4º, da LC nº 123/2006. Vejamos:

Art. 9º -
O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas)
, referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão dos 3 (três) âmbitos de governo ocorrerá
independentemente da regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas
, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem,
sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

[...]

§ 4º A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da falta do cumprimento de obrigações ou da prática comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou administradores.

No caso em testilha, verifica-se que a CDA em comento registra débitos de ISS de 01/01/2014 a 31/01/2019 (ID nº 7309108, p. 02), ao passo que a informação do sistema da Receita Federal do Brasil acostada atesta que empresa apelada/executada se encontra extinta por liquidação voluntária, a partir de 25/04/2016 (ID nº 7309106).

Dos documentos constantes nos autos, observa-se que a executada não exerce ou não deveria mais exercer suas atividades no Município Apelante desde o ano de 2016, conforme demonstra o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.

Nesse toar, observo que não há que se falar em ocorrência de fato gerador do tributo objeto da lide, a partir de 25/04/2016, haja vista que, a partir desta data, a empresa apelada já se encontrava em situação de inatividade, de modo que nada houve a ser comercializado.

Por outro lado, observa-se que a CDA traz cobrança de débito entre a data de 01/01/2014 a 31/01/2019, ao passo que a dívida anterior à 25/04/2016 persiste, por se originar de fato gerador ocorrido anteriormente à baixa da empresa.

Em mesmo sentido, destaco a jurisprudência pátria acerca do tema:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. EXECUÇÃO FISCAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. BAIXA PESSOA JURÍDICA. COBRANÇA. TRIBUTOS. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DE DEVEDOR SOLIDÁRIO POSTERIOR À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO. ART. 42 DA LEI 1254/96. REVOGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O crédito foi constituído definitivamente em 2010 e a Execução Fiscal ajuizada em 2014, antes do transcurso do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. 1.2. Interrompida a prescrição para a empresa consequentemente está também interrompida para os sócios solidários obrigados pelo débito tributário. Prejudicial rejeitada.
2. A baixa da pessoa jurídica não impede que sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades. Inteligência do artigo 9º, § 4º, da LC nº 123/2006. 3. O débito definitivamente constituído possui fato gerador anterior à baixa da empresa e, portanto, legítima sua cobrança e a responsabilidade solidária dos sócios pelo débito. 4. Não há irregularidade na inclusão de devedor solidário da dívida posteriormente ao ajuizamento da ação de Execução Fiscal nem na ausência do seu nome como co-responsável da obrigação, visto que se trata de situação excepcional em que a empresa devedora já foi extinta. Inteligência da LC nº 123/2006
5. O art. 42 da Lei nº 1254/96 foi revogado pela Lei nº 4.982, DE 05/12/12, não havendo que se falar em sua aplicação. 6. Honorários majorados. 7. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito de prescrição rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida. (TJ-DF 07061630220188070018 DF 0706163-02.2018.8.07.0018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 24/04/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 30/04/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - COBRANÇA DE TLF - EMPRESA EXECUTADA BAIXADA EM 12/12/2019 - TRIBUTOS COBRADOS COM FATOS GERADORES DE 2016/2019 – EXTINÇÃO SEM MÉRITO -RECURSO DO ENTE PÚBLICO – PEDIDO DE NÃO NULIDADE DA CDA –
ACOLHIMENTO SOMENTE PARA OS PERÍODOS ANTERIORES A BAIXA DA EMPRESA - EXECUÇÃO MANEJADA TAMBÉM EM FACE DO SÓCIO ADMINISTRADOR INDICADO NA CDA - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA ANULADA - FEITO QUE DEVE PROSSEGUIR EM FACE DO SÓCIO
- PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Apelação Cível Nº 202300704593 Nº único: 0014944-02.2021.8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ruy Pinheiro da Silva - Julgado em 23/03/2023) (TJ-SE - AC: 00149440220218250001, Relator: Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 23/03/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A DEMANDA POR CONSIDERAR AUSENTE CONDIÇÃO DA AÇÃO.
EMPRESA ATIVA NA DATA DO FATO GERADOR. HIGIDEZ DO LANÇAMENTO VERIFICADA.
PESSOA JURÍDICA BAIXADA PARA EXTINÇÃO POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. PROCEDIMENTO AINDA NÃO ENCERRADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE, AO MAIS, PARA SE MANIFESTAR ESPECIFICAMENTE ACERCA DA QUESTÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 00077954720218160116 Matinhos, Relator: substituto carlos mauricio ferreira, Data de Julgamento: 19/06/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/06/2023)

Deste modo, a cobrança do tributo no período entre 01/01/2014 a 25/04/2016 se afigura legítima, não havendo qualquer irregularidade na inclusão de devedor solidário da dívida posteriormente ao ajuizamento da ação de Execução Fiscal nem na ausência do seu nome como co-responsável da obrigação, visto que se trata de situação excepcional em que a empresa devedora já foi extinta e a própria legislação, já colacionada, atesta a possibilidade de cobrança dos seus responsáveis nos seguintes termos: “sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção”.

Por fim, observa-se que a nota fiscal de serviços (NFSe) lançada no ID nº 7309107 pela própria empresa Apelada foi emitida em 05/12/2016, ou seja, em momento posterior à baixa registrada perante a Receita Federal do Brasil (em 25/04/2016).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença de primeiro grau e, por conseguinte, determinar o prosseguimento da presente execução fiscal, considerando a existência de tributos vencidos em períodos anteriores à baixa da empresa executada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. DÉBITOS DE ISS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LANÇAMENTO DO TRIBUTO COBRADO ANTERIOR À INATIVIDADE DA EMPRESA. FATO GERADOR. EMPRESA EXECUTADA BAIXADA NO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. O FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA INSERTA NA CDA REFERE-SE A PERÍODO ANTERIOR À BAIXA DA EMPRESA EXECUTADA. CORRESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS PREVISTA NA CDA. DISPOSIÇÃO EXPRESSA DE LEI. DEVER DOS GESTORES DE EMPRESAS DE MANTEREM ATUALIZADOS OS CADASTROS EMPRESARIAIS, ESPECIALMENTE OS ATOS RELATIVOS À DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE, SOB PENA DE PRATICAREM INFRAÇÃO LEGAL. EXECUÇÃO BASEADA EM TÍTULO LEGÍTIMO E EXIGÍVEL. NECESSIDADE DE ANALISAR REQUISITOS PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.

1)
A baixa da pessoa jurídica não obsta que sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades nos termos do artigo 9º, § 4º, da LC nº 123/2006.

2)
No caso em testilha, verifica-se que a CDA em comento registra débitos de ISS de 01/01/2014 a 31/01/2019, ao passo que a informação do sistema da Receita Federal do Brasil acostada atesta que empresa apelada/executada se encontra extinta por liquidação voluntária, a partir de 25/04/2016. Dos documentos constantes nos autos, observa-se que a executada não exerce ou não deveria mais exercer suas atividades no Município Apelante desde o ano de 2016, conforme demonstra o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.

3)
In casu
, não há que se falar em ocorrência de fato gerador do tributo objeto da lide, a partir de 25/04/2016, haja vista que, a partir desta data, a empresa apelada já se encontrava em situação de inatividade, de modo que nada houve a ser comercializado. Por outro lado, observa-se que a CDA traz cobrança de débito entre a data de 01/01/2014 a 31/01/2019, ao passo que a dívida anterior à 25/04/2016 persiste, por se originar de fato gerador ocorrido anteriormente à baixa da empresa.

4)
Deste modo, a cobrança do tributo no período entre 01/01/2014 a 25/04/2016 se afigura legítima, não havendo qualquer irregularidade na inclusão de devedor solidário da dívida posteriormente ao ajuizamento da ação de Execução Fiscal nem na ausência do seu nome como co-responsável da obrigação, visto que se trata de situação excepcional em que a empresa devedora já foi extinta e a própria legislação, já colacionada, atesta a possibilidade de cobrança dos seus responsáveis nos seguintes termos: “sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção”. Por fim, observa-se que a nota fiscal de serviços (NFSe) lançada no ID nº 7309107 pela própria empresa Apelada foi emitida em 05/12/2016, ou seja, em momento posterior à baixa registrada perante a Receita Federal do Brasil (em 25/04/2016).

5) Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.